Tribunal: TJPA
Processo: 0008632-22.2018.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008632-22.2018.8.14.0130

APELANTE: FRANCISCA BATISTA DE SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAIS. DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. BANCO NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE COMPETIA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FRAUDE DE TERCEIRO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 749 DO STJ. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS) ENCONTRA-SE DE ACORDO COM O QUE VEM SENDO DETERMINADO POR ESTA TURMA JULGADORA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR RAZOAVEL E EM ACORDO COM OS CRITÉRIOS LEGAIS. RECURSOS CONHECIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO REQUERIDO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA APENAS PARA MODIFICAR A SENTENÇA NO TOCANTE À RESTITUIÇÃO DOS VALORES, QUE DEVERÁ SER EM DOBRO, MANTENDO A SENTENÇA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.

I - O Banco não conseguiu se desincumbir do ônus processual que lhe cabia, qual seja o de demonstrar que efetivamente os empréstimos foram contraídos por quem de direito ou que de fato houve culpa do cliente no vazamento de suas informações sigilosas.

II - A despeito de o Banco ter sustentado a regularidade da contratação, tinha a possibilidade de demonstrar por meio de prova documental que efetivamente os contratos teriam sido celebrados, tendo, no entanto, quedando-se inerte durante toda a fase postulatória, sendo que os documentos acostados na ocasião do Recurso de Apelação devem ser desconsiderados por esta Turma, posto que totalmente extemporâneos, considerando-se que não se trata de documentos novos.

III -
O risco de fraude de terceiros é da apelante, tratando-se de fortuito interno, conforme entendimento do STJ.

IV -
Os descontos indevidos vão além de um mero dissabor ou aborrecimento corriqueiro, configurando verdadeiro abalo moral, sendo que a extensão do dano deve servir como parâmetro para a fixação do valor indenizatório.

IV -
Considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$6.000,00 (seis mil reais) deve ser mantido, posto que se encontra de acordo com o que vem sendo arbitrado por esta Turma julgadora em casos semelhantes.

V - Com relação aos honorários de sucumbência, o percentual a ser alcançado conforme estabelecido em sentença é justo, razoável e atende os requisitos qualitativos elencados pelo próprio CPC/15.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0008632-22.2018.8.14.0130

APELANTE/APELADO:
FRANCISCA BATISTA DE SOUSA

ADVOGADO:
WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

APELADO/APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

ADVOGADO:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
FRANCISCA BATISTA DE SOUSA
e
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAIS
na qual litigam.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que tomou conhecimento de que três contratos de empréstimo teriam sido realizados no seu nome junto ao banco Requerido, sendo que afirmou desconhecer os pactos.

Pleiteou a nulidade dos contratos, a repetição do indébito, bem como a indenização por danos morais.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao sentenciar o Juízo Singular entendeu pela procedência dos pedidos, tendo declarado a nulidade dos contratos, bem como condenado o banco à restituição simples dos valores que teriam sido debitados indevidamente, além dos danos morais, que fixou em R$6.000,00 (seis mil reais).

Inconformada, a Autora interpôs recurso de Apelação pretendendo a reforma da sentença a fim de que a a restituição dos valores descontados indevidamente seja em dobro, além de que fosse majorada a indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), bem como o percentual a título de honorários de sucumbência.

O banco, por sua vez, também interpôs recurso de Apelação, afirmando que a contratação seria legítima, não havendo o que se falar em danos, nem em restituição dos valores posto que não restou comprovada qualquer má-fé.

Alternativamente, requereu a minoração dos danos morais.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0008632-22.2018.8.14.0130

APELANTE/APELADO:
FRANCISCA BATISTA DE SOUSA

ADVOGADO:
WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

APELADO/APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

ADVOGADO:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
FRANCISCA BATISTA DE SOUSA
e
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAIS
na qual litigam.

Inicialmente, não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

In casu,
verifiquei que o Banco não conseguiu se desincumbir do ônus processual que lhe cabia, qual seja o de demonstrar que efetivamente os empréstimos foram contraídos por quem de direito ou que de fato houve culpa do cliente no vazamento de suas informações sigilosas.

A despeito de o Banco ter sustentado a regularidade da contratação, tinha a possibilidade de demonstrar por meio de prova documental que efetivamente os contratos teriam sido celebrados, tendo, no entanto, quedando-se inerte durante toda a fase postulatória.

Ressalto que os documentos acostados na ocasião do Recurso de Apelação devem ser desconsiderados por esta Turma, posto que totalmente extemporâneos, considerando-se que não se trata de documentos novos.

No tocante aos danos morais, entendo que os descontos indevidos vão além de um mero dissabor ou aborrecimento corriqueiro, configurando verdadeiro abalo moral que
nos dizeres de Rui Stoco “
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

A respeito do
quantum
atribuído a indenização, a jurisprudência se posiciona da seguinte forma:

RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral
Restrição de crédito decorrente de indevida inscrição do CPF da autora no cadastro de devedores inadimplentes do SERASA Dívida inexistente Uso de documentos falsos por terceiro para sua contração Dever de indenizar reconhecido com base no princípio jurídico da responsabilidade objetiva, em razão do risco do negócio Excludentes da culpa exclusiva do ofendido ou de terceiro não evidenciados Indenização
Fixação que deve ser apta para desestimular a reiteração de atos gravosos, sem, no entanto, constituir fonte de enriquecimento desproporcional à vítima Indenização
Quantum majorado de R$ 1.000,00 para R$ 10.000,00 Honorários advocatícios Majoração do quantum reparatório que supre os objetivos de remunerar adequadamente o trabalho do advogado Apelo da autora parcialmente acolhido, desprovido o do réu. (TJSP. Apelação Cível n. 0136215-62.2009.8.26.0100. Relator:
Galdino Toledo Júnior. 9ª Câmara de Direito Privado. Data do julgamento: 19/04/2011. Data de registro: 20/04/2011).

Deste modo,
considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$6.000,00 (seis mil reais) deve ser mantido, posto que se encontra de acordo com o que vem sendo arbitrado por esta Turma julgadora em casos semelhantes.

Portanto, não merece provimento o Apelo interposto pelo Banco.

Todavia, no que pertine ao Recurso interposto pela parte Autora, verifico que este merece ser acolhido em parte, senão vejamos.

É sabido que
a configuração de fraude de terceiro, fato este, que parece ser o que ocorreu no presente caso, não isenta o banco réu de responsabilidade, eis que tal fraude é bastante comum, sendo que esta circunstância apenas influencia na fixação do valor da indenização, já que o fornecedor não pode atribuir a falha da segurança do serviço que presta ao consumidor. O risco de fraude de terceiros é da apelante, tratando-se de fortuito interno, conforme entendimento do STJ.

Eis a Súmula do STJ:

"SÚMULA n. 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES. DANO MORAL. VALOR. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. "O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pactuação de contrato bancário mediante fraude praticada por terceiro estelionatário, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos." (AgRg no Ag 1148316/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 06/09/2011) 2. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no Ag 1318080/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 30/11/2011).

Em que pese as alegações do Banco no sentido de que mencionada Súmula não se amoldaria ao presente caso, não logrou êxito neste sentido, posto que a fraude que se deu, claramente foi em decorrência de fortuito interno, posto que não houve comprovação de culpa do cliente na contratação.

No que diz respeito aos danos materiais, os quais a sentença entendeu que os valores foram pautados em contratação lícita, ou seja, sem má-fé, bem como, que seria inaplicável a tese fixada pelo STJ no Tema 1061, ante a modulação dos efeitos do julgado, destaco que conforme o novel entendimento do próprio STJ, já mencionado acima, a devolução do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva.

Deste modo, imperioso que a restituição dos valores descontados indevidamente se dê em dobro, como pretende a Apelante.

Com relação à majoração dos danos morais, entendo indevida, ante as razões já explanadas no tocante à fixação do quantum.

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

Por fim, com relação aos honorários de sucumbência, também entendo que o percentual a ser alcançado conforme estabelecido em sentença é justo, razoável e atende os requisitos qualitativos elencados pelo próprio CPC/15.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Recursos de Apelação para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto pelo Requerido e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Autora apenas para modificar a sentença no tocante à restituição dos valores, que deverá ser em dobro, mantendo a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/09/2024